Tribunal: TJDFT
Processo: 0760813-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0760813-58.2025.8.07.0016 APELANTE: EMERSON RAIMUNDO PEREIRA CEZAR APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a ausência de pedido de tutela de urgência, providencie a Secretaria a alteração do fluxo do processo no PJe. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora